Tribunal: STF
Processo: RE 90596
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-20
Data de publicação: 1979-04-20

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DA
QUESTÃO RELATIVA AO ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. -
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 500 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO ADOTOU INTERPRETAÇÃO
JA ACOLHIDA POR TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.